Tribunal: TJDFT
Processo: 0700691-83.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO APELO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ART. 932, III, CPC. AÇÃO DE COBRANÇA E OBRIGAÇÃO DE FAZER. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA – GATA. PRECEDENTE VINCULANTE. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. RAZÕES DISSOCIADAS DA DECISÃO IMPUGNADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. É inepto o apelo que deixa de apresentar os fundamentos de fato e de direito ou que os trazem totalmente desconectados da sentença, impedindo a correta verificação dos limites da irresignação (princípio da dialeticidade).
2. Incumbe à parte recorrente expor as razões do inconformismo e estas, por questão de lógica, só podem referir-se ao contido na decisão vergastada. Ou seja, é imprescindível que sejam explanados os fundamentos de fato e de direito e o pedido de nova decisão.
3. No caso em análise, o Magistrado a quo julgou o pedido improcedente com fundamento em precedente vinculante do STF, julgado sob o tema no 864, que diz respeito ao condicionamento de reajuste remuneratório legal à previsão orçamentária específica.
3.1. Não obstante, o agravante traz às razões texto vago e genérico acerca da gratificação de atividade técnico – GATA, bem como defende a sua incidência nos termos de lei distrital.
4. Desse modo, tem-se que o agravante não atacou os fundamentos de fato e de direito da r. sentença vergastada. Assim, inexistindo relação entre os argumentos apresentados e a decisão impugnada, impõe-se o não conhecimento do recurso de apelação.
5. Recurso desprovido.